Tribunal: TJES
Processo: 5014225-68.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014225-68.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: EUNICE SOUZA ATHAYDE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURAS DIVERSAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. COMPENSAÇÃO JÁ DETERMINADA. SENTENÇA REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°: 5014225-68.2024.8.08.0011

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Recorrida: EUNICE SOUZA ATHAYDE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pedido inicial, determinando o cancelamento do contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes e a cessação dos descontos, além da restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), com o abatimento do valor que lhe foi creditado em conta bancária.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
prescrição do direito autoral;
b)
regularidade da contratação;
c)
impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
arbitrado;
e)
a necessidade de adequação dos juros e correção monetária da condenação extrapatrimonial;
f)
compensação.

Inicialmente, no tocante à prejudicial de mérito, entendo que a referida tese não merece acolhimento.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em aposentadoria do INSS. Extinção do feito por incidência da prescrição.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (TJCE; AC 0009516-85.2016.8.06.0084; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues; DJCE 31/03/2021; Pág. 180)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1 - Insurge-se a apelante contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do código de processo civil. [...] 3 - In casu, analisando-se a sentença, vê-se que o magistrado prolator extinguiu o feito com resolução do mérito, entendendo por haver prescrição de prazo para pretensão autoral. Todavia, não considerou o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) e a jurisprudência correlata que aplica
o início do prazo quinquenal a partir do último desconto indevido efetuado
. 4 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJCE; AC 0021033-24.2017.8.06.0029; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 15/12/2020; DJCE 07/01/2021; Pág. 135)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. CRÉDITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário ficou definido como sendo a data do último desconto indevido
. O mesmo raciocínio se aplica para a pretensão de indenização por danos morais, pois o dano se prolonga no tempo, pois cada desconto indevido efetivado no benefício previdenciário do consumidor provoca a este dificuldades financeiras, as quais vão se agravando ao longo do tempo. [...] (TJMG; APCV 0063658-45.2018.8.13.0352; Januária; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 20/10/2020; DJEMG 06/11/2020)

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

[...]
Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que não há negativa ao próprio fundo de direito, a pretensão de repetição de indébito sujeita-se à prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
(STJ, agint no aresp 1.056.534/MS, Rel. Min. Luis felipe salomão, julgado em 20.04.2017, dje 03.05.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DA AVENÇA. CONSTATADA. DOCUMENTOS CONCLUSIVOS. Fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. (Precedentes STJ).
Tratando-se de prestação de trato sucessivo a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
[...] (TJMG; APCV 5004151-49.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 03/07/2023; DJEMG 04/07/2023)

No caso em tela, observa-se que os descontos se iniciaram em março de 2021 e permaneceram até, ao menos, novembro de 2024 (vide ID 14759325).

Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 14 de novembro de 2024, tem-se que a pretensão autoral não está prescrita.

Assim,
rejeito a prejudicial
.

Quanto ao mérito propriamente dito, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau reformada apenas quanto à forma de atualização monetária da condenação por danos morais.

Compulsando detidamente os autos, notadamente o contrato ID 14759502, observa-se que a assinatura nele aposta é deveras diferente daquelas constantes na procuração e declaração de hipossuficiência ID 14759322, não precisando ser perito para se chegar a essa conclusão.

Registro, por oportuno, que a autora, em seu depoimento pessoal, afirmou que a assinatura aposta na avença não é sua, que nunca fez empréstimo com o réu, sequer o conhecendo. Disse, ainda, que somente contraiu mútuo com a Caixa Econômica Federal (vide ID 14759516).

Trata-se, pois, de documento particular cuja autenticidade foi contestada, de forma que ao caso se revela aplicável o art. 428, I, do CPC:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I – for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

[...]

Portanto, o documento apresentado pela parte requerida, enquanto não comprovada a sua veracidade, não merece fé. A propósito, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

O art. 388, I do CPC/1973, previa que sendo contestada a veracidade da assinatura, cessaria a fé do documento particular enquanto não fosse comprovada sua autenticidade. [...]

O art. 428 do Novo CPC, em seu inciso I, entretanto, não faz qualquer remissão à falsidade da assinatura, limitando-se a prever que cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Significa dizer que qualquer alegação de falsidade já é o suficiente, ainda que provisoriamente, a afastar a eficácia probatória do documento. [...]

(Novo código de processo civil comentado, Salvador, ed. JusPodivm, 2016, p. 727)

E o ônus de comprovar a autenticidade do documento era da própria parte ré, que o produziu, por força do que dispõe o art. 429, II, do mesmo Código:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Logo, o referido contrato não é dotado de eficácia probatória. E o ônus de provar a existência da contratação a que se alude nos autos era do próprio demandado.

É que o ônus da prova revela-se, principalmente, como regra de conduta das partes, na medida em que estabelece quem é o responsável pela produção de determinada prova.

Assim, se coubesse à parte autora comprovar a inexistência de contratação, estar-se-ia diante do que a doutrina costuma chamar de “prova diabólica”. Acerca do assunto, transcrevo, novamente, as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira. (Manual de Direito Processual Civil, 6ª edição, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 481)

Assim, pela impossibilidade material da construção de prova negativa no caso em voga, o ônus de demonstrar a veracidade do contrato era unicamente da parte requerida.

E, como a única prova produzida por ela não merece fé, nos termos da fundamentação supra, conclui-se que o contrato juntado à peça de defesa não se mostra como suficiente à demonstração da existência da contratação.

Registro, por fim, que o recebimento do valor do empréstimo pela autora não enseja a convalidação do negócio jurídico.

Logo,
deve ser mantido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica
.

Em relação à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de março de 2021 (vide ID's 14759325), sendo
indubitável a conduta do requerido contrária à boa-fé objetiva
.

Dessa forma,
correta a determinação de repetição do indébito na forma dobrada.

No tocante aos danos morais, convém salientar que o simples fato de a demandante ter indevidamente vinculada a empréstimo consignado e, em decorrência disso, ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário, constitui dano moral
in re ipsa
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DANO MORAL IN RE IPSA VALOR MANTIDO. 01. A ausência de provas quanto à efetiva contratação realizada pela parte autora induz à conclusão de que o débito referido na inicial decorre de ato de terceiros de má-fé que, de posse dos dados do consumidor, forjaram a contratação de empréstimo em seu nome. 02.
O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da parte autora gera dano moral in re ipsa
. 03. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (TJMS; AC 0808986-80.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 19/05/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. Inexistência do contrato de mútuo.
Descontos indevidos
. Restituição de forma simples.
Dano moral in re ipsa
. Manutenção do valor. Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJMS; AC 0838230-12.2016.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 10/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência da casa bancária. Empréstimo consignado. Validade da contratação não comprovada. Juntada extemporânea de documentos. Impossibilidade. Cópia do contrato juntado aos autos sem assinatura da parte autora. Parte ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Art. 373, II, do CPC.
Descontos nos proventos de aposentadoria indevidos
. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação dos serviços. Art. 14 do CDC. Nulidade do contrato.
Dano moral in re ipsa configurado
. [...] (TJCE; AC 0006029-33.2011.8.06.0133; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Gomes de Moura; Julg. 28/04/2021; DJCE 05/05/2021)

Desse modo,
correta a condenação do banco à reparação dos prejuízos extrapatrimoniais
.

No que concerne aos juros e à correção monetária, entendo que razão assiste ao recorrente.

É que, tratando-se de relação extracontratual, o termo inicial para a incidência de juros sobre a condenação de indenização por dano moral é o evento danoso.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. INCIDÊNCIA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A repetição do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC), é cabível em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, da vontade da parte, vez que não se pode admitir a existência de boa-fé na cobrança de valores sem a expressa anuência do consumidor (precedentes STJ). 2. Por tratar-se de dano moral fundado em cobrança indevida, já que a instituição financeira apelante não comprovou a efetiva contratação do título de capitalização, não é necessária a prova efetiva do prejuízo, pois este é presumido do próprio fato, isto é, in re ipsa. 3. O valor indenizatório deve ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, na tentativa de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da vítima. 4.
O termo inicial de incidência dos juros moratórios, quando o dano moral encontra-se embasado em responsabilidade extracontratual, como é o caso, são devidos a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ
. Já a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização, na forma da Súmula nº 362 do STJ. 5. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios, mantidos em desfavor do requerido, devem ser fixados após liquidação, nos termos do art. 85 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO; AC 5366410-70.2022.8.09.0134; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Hipólito Escher; DJEGO 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PLANO DE EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. CONTRATO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITOS. BOA-FÉ OBJETIVA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA PUBLICAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DANO MORAL. QUANTUM. 1. No plano da existência, os elementos mínimos de um negócio jurídico. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). 3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade do exercício da advocacia, devendo ser compatível com o trabalho desenvolvido e com a importância da causa. 4.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso
. 5. A correção monetária incidente sobre a repetição do indébito deve ter como termo inicial a data do efetivo desembolso de cada parcela. (TJMG; APCV 5038554-63.2022.8.13.0145; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 27/10/2023; DJEMG 31/10/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO FUNDAMENTADO NA ALEGAÇÃO DE NÃO CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E INDEVIDOS DÉBITOS NOS PROVENTOS DO AUTOR. Inexigibilidade do débito incontroversa. Repetição em dobro das parcelas descontadas afastada. Ausência de demonstração de má-fé do banco réu. Restituição que deverá ser de forma simples. Dano moral configurado. Verificação de indevidos descontos em verba de caráter alimentar. Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00). Montante pretendido pelo autor fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Condenação mantida.
Termo inicial dos juros moratórios sobre os montantes indenizatórios. Evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual. Relação jurídica sequer demonstrada. Incidência da Súm. 54, do STJ.
Correção monetária sobre os valores a restituir. Datas dos respectivos desembolsos. Aplicação da Súm. 43, do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1006946-49.2022.8.26.0438; Ac. 17255466; Penápolis; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 18/10/2023; DJESP 27/10/2023; Pág. 306)

Assim,
a sentença deve ser reformada no ponto
.

Quanto ao valor da multa aplicada na sentença, frisa-se que seu arbitramento observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não se mostrando, a meu juízo, excessivo ou desarrazoado
.

Saliento, ademais, que
compete ao banco diligenciar junto ao INSS a cessação dos descontos em margem consignável da requerente, e não a este juízo oficiar à referida autarquia
.

Por fim,
a sentença de origem já determinou a compensação de créditos e débitos existentes entre os interessados
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que, sobre o valor fixado a título de danos morais, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial acolhimento do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)